Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser mantida a suspensão do processo, diante da superveniência do julgamento da tese orientadora do Tema no 21 (IRDR), por este Egrégio Tribunal de Justiça.2. Não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão do IRDR para que seja aplicada a respectiva tese. 2.1. Ademais, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Por essa razão, a pendência do seu julgamento não impede que o acórdão embargado, referente ao respectivo IRDR, produza efeitos, o que, na hipótese, deve conduzir, igualmente, à retomada do curso dos processos que ficaram suspensos em razão da instauração do incidente mencionado.3. O presente processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a atividade cognitiva que a antecedeu teve longa duração, pois a demanda foi proposta no ano de 1997. 3.1. Nesse sentido, deve ser privilegiado o interesse da credora de obter, em tempo razoável, a satisfação de seu crédito.4. Recurso parcialmente conhecido e provido.